Tribunal: STF
Processo: HC 248942
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADA PELO CRIME DE DESACATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA AÇÃO PENAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. PACIENTE PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada condenada a 8 meses e 5 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal — CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a aplicação do princípio da insignificância ao caso.



    3. Saber se a conduta da paciente se enquadra no tipo penal de desacato.



    4. Saber se as provas são suficientes para comprovar a autoria, a materialidade e o dolo do crime em questão.



    5. Saber se a pena foi corretamente fixada, inclusive quanto ao regime de cumprimento e à possibilidade de sua substituição por sanções restritivas de direitos.



    III. Razões de decidir



    6. A questão relativa à incidência do princípio da insignificância não foi objeto de exame no Superior Tribunal de Justiça, porque lá não foi suscitada pela defesa. Essa circunstância inviabiliza que essa matéria seja analisada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    7. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental — ADPF 496/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.



    8. No caso, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, tem-se que a autoria, a materialidade e o dolo necessário para a condenação estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor da paciente nesta via do habeas corpus.



    9. O que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase judicial, bem como tenta amenizar as ofensas dirigidas aos policiais militares com evidente menosprezo à função pública.



    10. As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    11. Quanto ao regime prisional, a decisão do STJ está em sintonia com a jurisprudência do STF. Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de detenção, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da reincidência da acusada. Inteligência do § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    12. No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal – CP foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante dos antecedentes e da reincidência da ré”. Julgados do STF no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    13. Agravo regimental ao qual se nega provimento.